Tribunal: TJES
Processo: 5017252-92.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017252-92.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS FARIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em razão da condenação nos autos do processo n.º 0001576-87.2020.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa. O revisionando pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de aplicação de fração desproporcional na dosimetria, e a redução da pena definitiva em razão de suposto excesso na majoração aplicada na terceira fase do processo dosimétrico. Também postula a concessão de assistência judiciária gratuita, já deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de flagrante equívoco na exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida;
(ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da majoração aplicada na terceira fase do processo dosimétrico, em decorrência das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n.º 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, somente é cabível em casos de flagrante equívoco ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. No caso em exame, a pena-base foi exasperada em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, com fundamentação idônea e em conformidade com o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que prioriza a consideração da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pena-base pode ser elevada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo quantidade e natureza das drogas, desde que fundamentada de forma idônea e respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (STJ, AREsp n.º 2.638.476/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 6/12/2024).

5. A majoração na terceira fase do processo dosimétrico, decorrente da aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n.º 11.343/06, também está devidamente fundamentada, considerando a idade do adolescente envolvido (13 anos) e a quantidade de armamento apreendido (03 armas de fogo e mais de 100 munições). A fração de 1/2 (metade) encontra-se dentro do intervalo legal (1/6 a 2/3) e atende aos requisitos de proporcionalidade.

6. A revisão da pena definitiva apenas se justifica em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso, uma vez que todos os parâmetros legais e constitucionais foram devidamente observados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à reanálise da pena na ausência de flagrante ilegalidade ou erro na dosimetria, sendo possível a exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga apreendida, desde que fundamentada de forma idônea e proporcional.

2. A majoração na terceira fase do processo dosimétrico, em razão das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n.º 11.343/06, é válida quando amparada por fundamentação idônea e dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, 40, IV e VI, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.º 2.638.476/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 6/12/2024; STJ, AREsp n.º 2.466.661/AL, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 27/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0001576-87.2020.8.08.0047, pela prática de crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.200 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, o redimensionamento da pena-base, em razão da aplicação de fração diversa aos parâmetros adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a exasperação.

Aponta, também, a desproporcionalidade do aumento realizado na terceira fase do processo dosimétrico, almejando, portanto, a redução da pena definitiva.

Postula, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 10677383) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0001576-87.2020.8.08.0047, pela prática de crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.200 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, o redimensionamento da pena-base, em razão da aplicação de fração diversa aos parâmetros adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a exasperação.

Aponta, também, a desproporcionalidade do aumento realizado na terceira fase do processo dosimétrico, almejando, portanto, a redução da pena definitiva.

Postula, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 10677383) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, não sendo a hipótese dos autos.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

Devo consignar que a dosimetria não foi analisada em grau recursal, limitando-se a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme se depreende da ementa colacionada aos autos.

Dito isso, no caso em apreço, o magistrada de origem exasperou a pena-base em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, por considerar que as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade das drogas são vetores negativos, conforme se extrai do excerto abaixo:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com preponderância para os elementos previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado não é portador de maus antecedentes; inexistem elementos nos autos para aferir a conduta social do réu; não consta no processo laudo criminológico avaliando a personalidade do acusado; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que decorre do próprio tipo; as circunstâncias do crime devem ser aferidas negativamente, uma vez que se trata de transporte intermunicipal de entorpecentes e armas de fogo; as consequências são próprias do crime; por se tratar de delito vago, não há que falar em comportamento da vítima, deve-lhe ser aferido prejudicialmente quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, visto que se trata de cocaína, substância de alto poder lesivo; a quantidade de drogas apreendidas deve ser aferida de forma negativa ao acusado, uma vez que foram apreendidos mais de 3.000 pinos de cocaína. À luz das circunstâncias judiciais acima descritas, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois inexistem elementos para aferir a condição econômica do réu.

O revisionando insurge-se, nesta via revisional, tão somente quanto a fração adotada para o incremento da pena basilar, eis que desassociado ao entendimento adotado pelos Tribunais Superior.

Ocorre que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a possibilidade de exasperação da pena-base, inclusive ao máximo legal, quando presentes fundamentação idônea e observada a proporcionalidade e razoabilidade.

Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recrudesceu a pena-base aplicada ao recorrente em razão da quantidade significativa de substância entorpecente apreendida (aproximadamente 28kg de maconha), com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O recorrente aponta violação ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei de Drogas, alegando desproporcionalidade no aumento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos dispositivos legais apontados na dosimetria da pena, em especial quanto à exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida; (ii) avaliar se a fundamentação do Tribunal de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida observa o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a consideração da quantidade e da natureza da substância como circunstâncias preponderantes na fixação da pena.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o aumento da pena-base pode ocorrer mesmo com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A revisão da dosimetria só é admitida em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não sendo possível a revisão da discricionariedade do julgador na quantificação da pena em hipóteses que respeitam os parâmetros legais e constitucionais.

6. O Tribunal de origem justificou de forma idônea a exasperação da pena-base, observando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.638.476/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Nesse cenário, tendo em vista as circunstâncias em que o crime fora praticado, devidamente declinados pelos magistrado sentenciante, e a elevada quantidade de pinos de cocaína apreendidos e periciados, não verifico qualquer ilegalidade a ser afastada na primeira fase do processo dosimétrico.

Noutro giro, o revisionando questiona a majoração aplicada em razão das causas de aumento de pena reconhecidas na sentença (artigo 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/06).

Na terceira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem aplicou a fração de 1/2, considerando a idade do adolescente e a quantidade de armas de fogo apreendidas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Por fim, na terceira e última etapa, ausentes causas de diminuição. Presentes as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n.º 11.343/06, motivo que aumento as penas em 1/2 (metade), considerando a idade do adolescente envolvido (13 anos), bem como a quantidade de armamento apreendido (03 armas de fogo com eficiência positiva, além de mais de 100 munições), tornando DEFINITIVAS as penas nos patamares de 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Da mesma forma, não verifico excesso na majoração aplicada, considerando que as duas causas de aumento de pena devidamente reconhecidas, e não objeto de irresignação pelo revisionando, autorizam tal incremento.

É válido lembrar que no
caput
do artigo 40 da Lei n. 11.343/06 é autorizado o aumento das penas previstas nos artigos 33 a 37 em um sexto a dois terços, sendo a fração adotada na sentença objurgada inserida dentro do referido intervalo e com fundamentação idônea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.